Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ausência de fundamentação da sentença. Preliminar rejeitada. Seguro garantia. Recuperação judicial. Cobertura securitária devida. Correção monetária. Incidência. Data da contratação. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar a indenização prevista na apólice de seguro garantia, limitada ao valor máximo assegurado, com correção monetária desde a negativa e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a exigibilidade da indenização prevista na apólice de seguro garantia diante do inadimplemento contratual da tomadora em recuperação judicial; e (iii) estabelecer se a correção monetária deve incidir desde a contratação da apólice ou a partir da negativa de indenização.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
4. A recuperação judicial da tomadora não suspende nem extingue o direito do credor de acionar o garantidor, conforme entendimento consolidado no Tema no 885, do colendo STJ.
5. Se o inadimplemento do tomador teve início antes do deferimento da recuperação judicial subsiste o dever de indenizar da seguradora.
6. A comunicação da expectativa de sinistro, acompanhada de reclamação formal e de tentativas de composição extrajudicial infirmam a alegação de agravamento do risco e violação do dever de mitigação por parte do beneficiário.
7. Nos termos do Enunciado no 632, da Súmula do STJ, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”, por decorrer da própria natureza da obrigação de indenizar, que visa preservar o valor real da prestação devida.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 489; CC, arts. 113, § 1o, IV, 475 a 480, e 786; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 885; STJ, Enunciado no 632, da sua Súmula; TJDFT, APC 0711718-15.2022.8.07.0000, Rel. Des(a). Carmem Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 18/5/2022; TJDFT, APC 07072281320238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023; TJDFT, APC 0730590-35.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/5/2025.